Tribunal: TJES
Processo: 0000516-54.2022.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000516-54.2022.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000516-54.2022.8.08.0065 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEX DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 33, L 11.343/06 E ART. 14, L. 10.826/03. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. 2. TESTEMUNHOS POLICIAIS. VALIDADE. 3. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CONFUSÃO COM A IMPUTABILIDADE PENAL. AFASTAMENTO. 4. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME EM APURAÇÃO. VALIDADE. 5. MOTIVOS. LUCRO FÁCIL. INIDONEIDADE. 6. CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. INVALIDADE. 7. PRIMEIRA FASE. PATAMAR DE AUMENTO. 1/8 DO INTERVALO ENTRE PENA MÍNIMA E MÁXIMA. 8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo provas suficientes de autoria e materialidade, impossível acolher o pleito absolutório. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução. Caso em que as testemunhas policiais prestaram depoimentos firmes e uníssonos, atribuindo ao apelante a propriedade do material ilícito, não havendo, por outro lado, nenhum indicativo de parcialidade dos militares. 3.
O dolo ou a potencial capacidade de observar a ilicitude do ato, por constituir elemento do crime, deve ser tida como fundamento da aplicação da pena, e não um fator de limitação ou ajustamento desta, de modo que não pode ser tomado como referência para a valoração negativa da circunstância judicial afeta à culpabilidade. 4.
Os antecedentes foram negativados de forma idônea, com base em condenação definitiva por fato pretérito. Na linha de entendimento vigente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora a condenação por crime praticado em data anterior ao fato objeto destes autos, com trânsito em julgado em data posterior, não se revista dos predicados necessários à caracterização da reincidência, é suficiente para a caracterização de maus antecedentes e, assim, exasperar a pena-base. 5. A busca por resultado financeiro ilícito constitui circunstância esperada do tráfico de entorpecentes, não se prestando ao agravamento da pena-base via negativação dos motivos. 6. O
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o incremento dos problemas sociais decorrentes do tráfico, considerados de forma genérica, não se presta a supedanear o recrudescimento da pena-base através da negativação das consequências do crime. 7.
A
pesar de a dosagem da pena não obedecer a fórmulas matemáticas estritas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem estabelecendo parâmetros objetivos com vistas a tornar a fixação da pena mais justa. Nesse sentido, observa-se que “a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador” (STJ, AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, 5a Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/9/2023). 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000516-54.2022.8.08.0065 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEX DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ALEX DE OLIVEIRA, em face da sentença de fls. 124/128-v, da Vara Única de Jaguaré, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes definidos no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003, a penas que somaram 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 543 (quinhentos e quarenta e três) dias-multa.

Consta da denúncia que, por volta de 23h30min do dia 20 de maio de 2022, na Rua União, Bairro Nova Esperança, Morro do Urubu, município de Jaguaré/ES, o apelante teria consigo, ilegalmente, 60 (sessenta) pedras de crack, 15 (quinze) papelotes de cocaína e 06 (seis) buchas de maconha, além de 22 (vinte e duas) munições ogivais Calibre 9 mm Parabellum, 3 (três) munições ponta oca Calibre 9 mm Parabellum e 1 (um) carregador de pistola 9 mm com capacidade para 12 (doze) munições.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma acima especificada.

De conformidade com as razões de id nº 6886653, a defesa formula pleito absolutório por falta de provas do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou, subsidiariamente, a redução da pena aplicada em relação a referida infração penal, mediante a neutralização da ponderação negativa de circunstâncias judiciais ou a observância do acréscimo de 1/6 (um sexto) por cada uma.

Contrarrazões ministeriais no id. nº 7010792, pela negativa de provimento ao recurso.

No id. 7670421, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja afastada a valoração negativa dos vetores afetos à culpabilidade e aos motivos.

Esta a síntese da feito. Passo à análise do mérito recursal, a começar pelo pedido de absolvição em relação ao crime de tráfico de entorpecentes:

A materialidade do delito está provada no laudo de Exame Químico definitivo de fls. 91/92, que atesta a presença, no material apreendido, do
éster metílico da benzoilecgonina e do tetrahidrocanabinol, princípios ativos dos entorpecentes conhecidos como crack/cocaína e maconha, respectivamente.

A autoria, da mesma forma, me parece suficientemente demonstrada, sobretudo a partir das informações apresentadas pelos policias militares que realizaram a prisão do apelante, em flagrante delito.

O Soldado da Polícia Militar Aquila Leal Costa Campos, em depoimento captado em mídia audiovisual armazenado na pasta compartilhada, afirma que sua equipe realizava patrulhamento preventivo quando receberam informações a respeito de possível atividade criminosa em um baile funk, onde pessoas ostentavam armas. Lembra-se que, ao chegarem, houve confronto, inclusive com troca de tiros, vindo a ser atingido e morto o indivíduo identificado como Washington Conceição Alves. Nas diligências que se seguiram a essa ocorrência, constataram que o ora apelante estava na posse de drogas, munições e de um carregador de pistola. Rememora que o réu já era conhecido pela participação no tráfico de drogas da região do Boa Vista, destacando que ele seria um aliado importante do chefe do tráfico da região. Esclareceu, ainda, que o local dos fatos era escuro, sendo que a bolsa apreendida com o material ilícito foi encontrada pelo Soldado Rolim.

Na mesma linha, o depoimento prestado na mesma oportunidade pelo Soldado Laélio Pereira Rolim, que deixo de transcrever em detalhes para evitar repetições desnecessárias. Vale pontuar, entretanto, que a testemunha assevera que o recorrente foi encontrado dentro de um quarto, fingindo que estava dormindo, já que o vira anteriormente portando uma pochete, a mesma que fora arremessada para cima do telhado da residência dos fundos. Aduz, ainda, que conhecia o réu, o qual estava foragido do sistema penal.

Neste ponto, cumpre salientar que o entendimento da jurisprudência é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexistem motivos concretos para suspeitar de sua imparcialidade.

Nessa linha, compreende o Superior Tribunal de Justiça que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 22/5/2023).

Na espécie, em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória.

Logo, devidamente certificadas materialidade e autoria, deve ser mantida a condenação.

Passo a rever a pena-base, fixada em 10 (dez) anos, mediante a valoração negativa das operadoras relacionadas à culpabilidade, aos antecedentes, aos motivos e às consequências do crime.

Sobre a
culpabilidade
, anota a sentença:

penalmente imputável, uma vez que agiu de forma livre de influência que pudesse afetar seu entendimento do caráter ilícito e determinar-se de acordo com esse entendimento, podendo agir de forma diversa;

Aqui, é possível perceber uma clara confusão entre a culpabilidade a que se refere o artigo 59 do Código Penal e a culpabilidade que integra a própria estrutura do crime, à qual se refere a sentença.

A propósito do tema, adverte o Professor Guilherme de Souza Nucci, que na primeira fase da dosimetria da pena “Não mais torna o magistrado a discutir imputabilidade, consciência potencial da ilicitude ou exigibilidade de comportamento conforme o direito”, esclarecendo que, em tal oportunidade, “o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem” (Individualização da Pena, 3.ed., São Paulo: RT, 2009, pp. 170-171).

É certo, portanto, que a potencial capacidade de observar a ilicitude do ato (imputabilidade penal) deve ser tida como fundamento da aplicação da pena, e não um fator de limitação ou ajustamento desta. Logo, esse dado não pode ser tomado como referência para a valoração da circunstância em comento. Em semelhante sentido, confira-se:
STJ, HC 580.846/SC, 5ª Turma, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, 15/06/2020.

Inidônea, assim, a fundamentação, devendo ser afastado o agravamento dela decorrente.

Os antecedentes, por outro lado, foram negativados de forma idônea, com base em condenação definitiva por fato pretérito, nos autos do processo nº 0000242-08.2013.8.08.0065. Na linha de entendimento vigente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora a condenação por crime praticado em data anterior ao fato objeto destes autos, com trânsito em julgado em data posterior, não se revista dos predicados necessários à caracterização da reincidência, é suficiente para a caracterização de maus antecedentes e, assim, exasperar a pena-base (STJ, AgRg no HC n. 832.626/SC, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 15/12/2023).

A vetorial referente aos motivos do crime foi ponderada negativamente levando-se em consideração que o réu visava o lucro fácil. Trata-se de fundamentação claramente inidônea, porque a busca por resultado financeiro ilícito constitui circunstância esperada do tráfico de entorpecentes (STJ, AgRg no AgRg no HC n. 704.098/SP, 6ª Turma, rel. Min. Olindo Menezes - Convocado TRF1, 1/7/2022).

A respeito das consequências extrapenais do delito, consigna o édito recorrido:

consequências: do crime de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade;

Trata-se de fundamento inidôneo, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o incremento dos problemas sociais decorrentes do tráfico, considerados de forma genérica, não se presta a supedanear o recrudescimento da pena-base via negativação das consequências do crime. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. PENA REDIMENSIONADA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Firme nesta Corte o entendimento de que elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base. No caso, a circunstância judicial referente à consequências do crime (efeito maléfico às famílias) não extrapola a normal para o tipo penal, pois inerente ao tipo. Assim, deve ser afastado o acréscimo da reprimenda quanto ao referido vetor, pois no caso, verifica-se a inexistência de elementos concretos. 2. Agravo regimental parcialmente provido para redimensionar a pena dos agravantes para 8 anos, 11 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.300 dias-multa. (STJ, AgRg no REsp 1859301/PA, 5ª Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 23/06/2020)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Omissis. 4. As consequências do delito são os desdobramentos derivados da conduta do agente, que transcendem o resultado típico, evidenciando maior dano ou perigo de dano ao bem jurídico tutelado pela norma incriminadora. É insuficiente, portanto, a justificativa para a negativação das consequências do delito baseada na "gravidade do delito e seus reflexos", porquanto tais elementos são genéricos e se confundem com os efeitos negativos naturais e inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 296.678/RS, 6ª Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 17/03/2020)

Assim, deve ser afastada a negativação e a exasperação da pena dela decorrente.

Desta forma, deve ser mantida somente a valoração negativa dos antecedentes.

Em relação ao patamar de aumento, registro que a
pesar de a dosagem da pena não obedecer a fórmulas matemáticas estritas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem estabelecendo parâmetros objetivos com vistas a tornar a fixação da pena mais justa. Nesse sentido, observa-se que “a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador” (STJ, AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, 5a Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/9/2023).

Tenho aderido ao segundo critério – 1/8 (um oitavo) da diferença entre penas máxima e mínima cominadas em abstrato, razão pela qual
, fixo a pena-base em 6 (SEIS) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, a qual torno definitiva, considerando a inexistência de quaisquer outros fatores a repercutir sobre a pena.

A pena pecuniária fica mantida em 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.

A pena aqui reformulada deve ser cumulada materialmente à condenação pelo crime previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, estabelecida na sentença em 02 (DOIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO e 43 (QUARENTA E TRÊS) DIAS-MULTA
, resultando na pena total de
8 (OITO) ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO e 543 (QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS) DIAS-MULTA
, esta no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época da infração.

Mantenho os demais termos da sentença, em especial, o regime inicial fechado e a vedação à substituição e suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação.